Tribunal: TJPA
Processo: 0809153-52.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809153-52.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADO: ANA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 524 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Village EIRELI contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente. A agravante sustentou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC, bem como excesso de execução decorrente da adoção de base de cálculo supostamente superior à fixada no título judicial, requerendo a reforma da decisão e a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a memória de cálculo apresentada pela exequente atende às exigências do art. 524 do CPC, apta a viabilizar o exercício do contraditório; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução configura mera tentativa de rediscussão da base de cálculo definida no título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O demonstrativo apresentado pela exequente contém identificação dos índices de correção monetária, juros aplicados, datas de incidência e evolução do débito, permitindo plena compreensão da composição do crédito e exercício efetivo do contraditório pela executada.

4.

A finalidade do art. 524 do CPC consiste em assegurar a inteligibilidade do cálculo executado, não se admitindo formalismo excessivo quando a parte executada demonstra compreensão suficiente do débito ao apresentar impugnação específica e cálculo contraposto.

5.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos arts. 277 e 282, §1º, do CPC, inexistente no caso concreto, pois a agravante exerceu plenamente o contraditório.

6.

O título executivo judicial fixou condenação global de R$ 30.000,00 a título de lucros cessantes, correspondente ao período de março de 2012 a setembro de 2013, sendo inviável substituir esse comando por nova interpretação baseada em valor mensal pretendido pela executada.

7.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir critérios definidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material e aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fase executiva deve observar estritamente os limites objetivos do título judicial, sendo inadmissível alterar parâmetros de cálculo já estabilizados pelo trânsito em julgado.

9.

A agravante não demonstrou erro material objetivo nos cálculos apresentados pela exequente, limitando-se a insistir em premissa já afastada pelo título executivo judicial.

10.

A suspensão do cumprimento de sentença exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

11.

O mero insucesso recursal não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O demonstrativo de débito apresentado no cumprimento de sentença atende ao art. 524 do CPC quando possibilita à parte executada compreender a composição do crédito e exercer efetivamente o contraditório.

2.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual na fase executiva.

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir critérios de cálculo definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

4.

A alteração da base de cálculo fixada no título executivo na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada material.

5.

A suspensão do cumprimento de sentença exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

6.

O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 282, §1º, 502, 509, §4º, 524, 995, parágrafo único, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.905.721/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.03.2025, DJe 14.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809257-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.048704-6/001, Rel. Des. Mauro Pena Rocha (JD), 17ª Câmara Cível, j. 08.04.2026; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0102445-41.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Adriana de Lourdes Simette, 20ª Câmara Cível, j. 28.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, tendo como agravado
ANA MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 524 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Village EIRELI contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente. A agravante sustentou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC, bem como excesso de execução decorrente da adoção de base de cálculo supostamente superior à fixada no título judicial, requerendo a reforma da decisão e a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a memória de cálculo apresentada pela exequente atende às exigências do art. 524 do CPC, apta a viabilizar o exercício do contraditório; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução configura mera tentativa de rediscussão da base de cálculo definida no título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O demonstrativo apresentado pela exequente contém identificação dos índices de correção monetária, juros aplicados, datas de incidência e evolução do débito, permitindo plena compreensão da composição do crédito e exercício efetivo do contraditório pela executada.

4.

A finalidade do art. 524 do CPC consiste em assegurar a inteligibilidade do cálculo executado, não se admitindo formalismo excessivo quando a parte executada demonstra compreensão suficiente do débito ao apresentar impugnação específica e cálculo contraposto.

5.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos arts. 277 e 282, §1º, do CPC, inexistente no caso concreto, pois a agravante exerceu plenamente o contraditório.

6.

O título executivo judicial fixou condenação global de R$ 30.000,00 a título de lucros cessantes, correspondente ao período de março de 2012 a setembro de 2013, sendo inviável substituir esse comando por nova interpretação baseada em valor mensal pretendido pela executada.

7.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir critérios definidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material e aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fase executiva deve observar estritamente os limites objetivos do título judicial, sendo inadmissível alterar parâmetros de cálculo já estabilizados pelo trânsito em julgado.

9.

A agravante não demonstrou erro material objetivo nos cálculos apresentados pela exequente, limitando-se a insistir em premissa já afastada pelo título executivo judicial.

10.

A suspensão do cumprimento de sentença exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

11.

O mero insucesso recursal não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O demonstrativo de débito apresentado no cumprimento de sentença atende ao art. 524 do CPC quando possibilita à parte executada compreender a composição do crédito e exercer efetivamente o contraditório.

2.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual na fase executiva.

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir critérios de cálculo definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

4.

A alteração da base de cálculo fixada no título executivo na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada material.

5.

A suspensão do cumprimento de sentença exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

6.

O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 282, §1º, 502, 509, §4º, 524, 995, parágrafo único, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.905.721/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.03.2025, DJe 14.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809257-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.048704-6/001, Rel. Des. Mauro Pena Rocha (JD), 17ª Câmara Cível, j. 08.04.2026; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0102445-41.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Adriana de Lourdes Simette, 20ª Câmara Cível, j. 28.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, tendo como agravado
ANA MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027740-14.2015.8.14.0301, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução pelo valor indicado pela exequente, ora agravada.

A Agravante sustenta a nulidade da execução por suposta inépcia da planilha de cálculos apresentada pela Agravada. Todavia, tal argumento não prospera.

O art. 524 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

No caso, a decisão agravada consignou expressamente que a memória de cálculo apresentada pela exequente contém demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com identificação dos índices utilizados, datas de incidência e evolução do débito, possibilitando o exercício do contraditório pela executada. Tal conclusão encontra suporte nos próprios elementos processuais, sobretudo porque a agravante, longe de demonstrar impossibilidade concreta de compreensão do cálculo, apresentou impugnação específica e cálculo contraposto, indicando inclusive o valor que entende correto.

Esse dado processual é relevante. A finalidade do art. 524 do CPC não é impor formalismo estéril, mas assegurar que o executado compreenda a composição do débito e possa impugná-lo de modo efetivo. Se a parte executada conseguiu elaborar cálculo próprio, apontar suposto excesso e delimitar numericamente sua insurgência, não há como reconhecer prejuízo ao contraditório.

A doutrina processual civil, ao interpretar o art. 524 do CPC, ressalta que o demonstrativo do débito deve permitir a aferição racional do
quantum debeatur
, sem que meras inconformidades com o resultado da atualização possam ser confundidas com nulidade do ato executivo. Em processo civil, a nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme a diretriz sintetizada pelo princípio
pas de nullité sans grief.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

E ainda:

“Art. 282, § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Assim, a prova cabal da inteligibilidade do documento é o fato de que a própria Agravante logrou apresentar cálculos contrapostos em sua impugnação, exercendo plenamente o contraditório.

Em julgado recente, os tribunais consideraram desnecessária a remessa à contadoria em casos em que não se verifica excesso de execução flagrante ou complexidade que justifique a medida:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR CÁLCULO ARITMÉTICO. DISPENSA DE FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. O título judicial havia determinado a restituição simples de valores cobrados a título de reajuste por faixa etária, com correção monetária desde cada pagamento indevido e juros moratórios a partir da citação, consignando que os valores seriam apurados em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a menção, no título executivo judicial, à apuração do valor em liquidação de sentença torna obrigatória a instauração de fase autônoma de liquidação; e (ii) definir se, no caso concreto, a apuração do quantum debeatur depende apenas de cálculos aritméticos, admitindo o imediato cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, é possível promover diretamente o cumprimento da sentença, dispensando-se fase autônoma de liquidação. 4. No caso concreto, o acórdão exequendo estabeleceu os parâmetros necessários para a apuração do débito - restituição simples dos valores cobrados, correção monetária desde cada pagamento indevido e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação - bastando a realização de operações matemáticas sobre os valores pagos pela parte credora. 5. A referência à liquidação constante do título não impõe necessariame nte rito específico de liquidação, podendo a quantificação do débito ser realizada diretamente no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada, sobretudo quando preservados os critérios definidos na decisão exequenda. 6. A jurisprudência admite a dispensa de liquidação formal quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É dispensável a instauração de fase autônoma de liquidação de sentença quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. 2. A menção à liquidação no título executivo judicial não impede o imediato cumprimento de sentença quando os critérios de cálculo do débito estão definidos na própria decisão." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.048704-6/001, Rel. Des. Mauro Pena Rocha (JD), 17ª Câmara Cível, j. 08.04.2026.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04514307820268130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/05/2026, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2026)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, DO CPC). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NUMERÁRIO SE DESTINA A SALÁRIOS OU À MANUTENÇÃO MÍNIMA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INEXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 866 DO CPC. VALOR BLOQUEADO QUE REPRESENTA PARTE ÍNFIMA DO DÉBITO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. VENCIMENTO POSTERIOR AO PERÍODO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ALÉM DO PERÍODO DEVIDO. DESPESAS COM TRADUÇÃO JURAMENTADA. DOCUMENTO ESSENCIAL PRODUZIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. ART. 192 DO CPC. CARÁTER DE DESPESA PROCESSUAL RESSARCÍVEL. CORRETA INCLUSÃO NO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUÍTA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 01024454120248160000 Curitiba, Relator: substituta adriana de lourdes simette, Data de Julgamento: 28/04/2026, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2026)

Logo, não demonstrado prejuízo concreto, não há nulidade a ser decretada.

Noutra ponta, também não prospera a alegação de excesso de execução.

O título judicial, conforme registrado na decisão agravada e nas próprias razões das partes, fixou a condenação por lucros cessantes no valor global de R$ 30.000,00, correspondente ao período de março de 2012 a setembro de 2013. A agravante pretende, em verdade, substituir esse comando condenatório por nova interpretação fundada na quantia mensal de R$ 1.500,00, buscando rediscutir a base de cálculo já definida na fase de conhecimento.

O art. 502 do CPC é claro:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Além disso, o art. 509, § 4º, do CPC dispõe:

“Art. 509, § 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Embora o caso esteja em fase de cumprimento de sentença, a lógica é a mesma: é vedado, na fase executiva, alterar a substância do título judicial. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode servir como via oblíqua para revisar o mérito da condenação ou modificar parâmetros já estabilizados pelo trânsito em julgado.

Admitir a tese da Agravante implicaria em flagrante violação à
coisa julgada material
, instituto que confere estabilidade e segurança jurídica às decisões definitivas. O art.
502
do CPC veda a rediscussão de questões já decididas. A tentativa de alterar o critério de cálculo na fase executiva subverte o conteúdo do título, o que é repelido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PERÍCIA QUE TRANSFORMA CREDOR EM DEVEDOR. CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO AMPLIADO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de agravo de instrumento, o julgamento ampliado somente terá lugar em caso de reforma de decisão de mérito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente. 2. Viola a coisa julgada a decisão homologatória de cálculos proferida em liquidação de sentença, que subverte a lógica e distorce o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado. 3. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia.

(STJ - REsp: 1905721 PE 2020/0302993-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/05/2025)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado na fase de cumprimento de sentença, visando rediscutir o termo inicial da correção monetária, já fixado na sentença de mérito e confirmado em decisão de segundo grau, ambas transitadas em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial da correção monetária já fixado no título executivo judicial, à luz de sua natureza de ordem pública, mesmo diante do trânsito em julgado da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de mérito fixou expressamente o termo inicial da correção monetária, posteriormente mantido em decisão monocrática de apelação. 4. A ausência de impugnação específica no momento processual oportuno atrai a preclusão consumativa, não sendo possível rediscutir o critério já decidido. 5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua rediscussão é inviável quando acobertada pela coisa julgada, sob pena de violação da segurança jurídica. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração dos critérios de correção monetária e juros moratórios na fase de cumprimento da sentença ofende a coisa julgada. 7. Inexiste nulidade na decisão monocrática quando proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, especialmente quando há jurisprudência dominante no tribunal ou corte superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A definição do termo inicial da correção monetária, quando expressamente estabelecida na sentença e confirmada por decisão judicial transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública. 2. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator supre eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade, permitindo o reexame da matéria pelo órgão fracionário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 507, 525, § 4º, 932, IV e VIII, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.688.800/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt nos EmbExeMS nº 7388/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2551197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08092577820258140000 31633599, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo inadmissível, nessa fase, rediscutir matéria decidida na fase de conhecimento ou promover alteração do comando sentencial sob o pretexto de excesso de execução. Também é firme a compreensão de que a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui sucedâneo recursal.

No ponto, a decisão agravada foi precisa ao assentar que a referência ao valor mensal de R$ 1.500,00 não autoriza a substituição do valor global fixado judicialmente, sob pena de indevida modificação do título executivo. Assim, mantido o valor global de R$ 30.000,00 a título de lucros cessantes, somado à condenação por danos morais de R$ 10.000,00 e aos consectários legais, não se verifica, pelos elementos apresentados, o excesso de execução apontado pela agravante.

A agravada, por sua vez, sustenta que seus cálculos refletem a condenação formada no título judicial, compreendendo R$ 30.000,00 de danos materiais, R$ 10.000,00 de danos morais, correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e honorários sucumbenciais. A agravante não demonstrou erro material objetivo na atualização, limitando-se a insistir em premissa já afastada: a substituição do valor global dos lucros cessantes por nova base mensal.

No tocante ao alegado risco de dano, igualmente não há fundamento para suspender ou obstar o cumprimento de sentença. A possibilidade de atos constritivos é consequência ordinária da execução fundada em título judicial definitivo. Para justificar a suspensão, seria necessária demonstração concreta de risco excepcional, grave e de difícil reparação, o que não se extrai dos autos.

O art. 995, parágrafo único, do CPC exige cumulativamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ausente a probabilidade do direito invocado, e inexistente demonstração concreta de dano extraordinário, não há razão para paralisar o cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido formulado pela agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido neste momento.

É certo que os arts. 80 e 81 do CPC autorizam a aplicação de multa à parte que procede de modo temerário, opõe resistência injustificada ao andamento do processo ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Todavia, a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo processual, abuso manifesto do direito de recorrer ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

No caso, embora as teses da agravante não mereçam acolhida, a interposição do agravo, por si só, não evidência, de forma suficientemente segura, conduta dolosa ou manifestamente abusiva apta a justificar a imposição da sanção requerida. O mero insucesso recursal não configura litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado pela exequente, observadas as atualizações legais cabíveis.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026